Tribunal: TJMT
Processo: 1011761-54.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011761-54.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Liminar]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KELLY FERNANDA DE SOUZA STRECK - CPF: 054.070.561-60 (RECORRENTE), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 034.799.261-77 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. PRESSUPOSTOS PRESENTES.
AUSÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE À AUDIÊNCIA.
APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA INSUFICIENTE
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Justiça
Gratuita
.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
.
Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
,
havendo

indícios

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte

interessada
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
e a
parte

contrária

poderá

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios

(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023 e TJMT
N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024).
Em
análise
do conjunto
fático

probatório

disponível
,
observa
-se não haver

evidências que fragilizem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência
.
Embora a parte recorrida tenha impugnado
a concessão do benefício, fez alegações genéricas e
desacompanhadas de provas de que a parte recorrente possui condições de arcar com as despesas do processo, prevalecendo a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada,
conforme entendimento consolidado na Turma Recursal. Portanto,
não há motivos para a revogação do referido benefício.

2.
Ausência
da
parte

reclamante
à
audiência
.
A
ausência

injustificada
,
ou
com
justificativa

não

convincente
, da
parte

reclamante
a
qualquer
das
audiências
,
acarreta
a
extinção
do
processo

sem

resolução
do
mérito
(
artigo
51,
inciso
I da Lei nº 9.099/95,
Enunciado
20 do FONAJE,
N.U 1034691-05.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
02/05/2023,
publicado
no DJE 05/05/2023 e N.U 1010609-33.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
18/03/2024,
publicado
no DJE 22/03/2024).
Com base
nas

provas

apresentadas
pela
parte

reclamante
(ID 290869407, 290869408, 290869417, 290869418 e 290869419/PJe2)
, a
sentença
que
extinguiu
o
feito

sem

exame
do
mérito

não

merece
ser
reformada. F
oram

juntados

prints
da tela do sistema, mas
eles

não

informam
data e o
horário

indicado
e
alguns
deles
não

correspondem

ao

horário

designado
para a
audiência
, qual
seja
, 15h20. Assim,
a
prova é

insuficiente

para justificar a designação de uma nova audiência
.
Apesar
de ser
presumível
que a
parte

reclamante
não tenha nenhum
interesse em
procrastinar
a
demanda
,
porquanto

almeja
que
haja

sentença
o
mais

rápido

possível
,
não

há

como

considerar
o
documento

apresentado

como

prova da impossibilidade de comparecimento à audiência de conciliação
. Esse é o
entendimento
da
Turma

Recursal
(N.U 1071010-04.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
08/07/2024,
publicado
no DJE 11/07/2024 e N.U 1014012-13.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/06/2024,
publicado
no DJE 07/06/2024).
Portanto
,
deve ser mantida a sentença que extinguiu o feito com fundamento

na

contumácia
.

3.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

4.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei nº 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º
, do
CPC, se for o
caso
.

5.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1011761-54.2025.8.11.0001

Origem
:
6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
KELLY FERNANDA DE SOUZA STRECK

Recorrido
:
ÁGUAS CUIABA S.A.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

KELLY FERNANDA DE SOUZA STRECK

ajuizou

reclamação

em
face de
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
.
Noticiou
que: a) é
usuária
dos
serviços

prestados
pela
parte

reclamada
,
através
do
hidrômetro

registrado
com a
matrícula
nº 427784-8; b) as
faturas
dos meses de
dezembro
de 2024 e
janeiro
de 2025
cobraram

valores

muito

acima
da
sua

média
de
consumo
,
sendo
R$ 1.029,03 e R$ 981,77,
respectivamente
; c)
contestou
as
cobranças

administrativamente
, mas
não

teve

seu

pleito

atendido
; d)
teve
o
fornecimento
de
água

suspenso

em

sua

residência

em

razão
do
não

pagamento
das
mencionadas

faturas
.
Requereu
o
imediato

restabelecimento
do
fornecimento
de
água

em

sua

residência
, a
revisão
das
faturas

contestadas
,
além
da
condenação
da
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

dano
moral.

O juízo singular proferiu
sentença
,
nos seguintes termos
:

"
Vistos. A parte reclamante, embora devidamente intimada, deixou de comparecer à audiência designada no feito (Id. 188301739). No Id. 188505704, fora apresentada justificativa, porém, desprovida de elemento probatório concreto, mormente porque os “prints” apresentados não foram capazes de justificar
a
ausência do autor na audiência. Pois bem. Sobre a questão, prescreve o Enunciado 20 do FONAJE: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto
”.
Ainda, o artigo 51, inciso I e § 1º, da Lei n. 9.099/95, dispõe: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo;[...]§ 1º A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes.”. Como dito, a parte reclamante apresentou justificativa, porém, desacompanhada de prova hábil ao afastamento da regra acima insculpida.
A
audiência fora designada com antecedência para que houvesse se precatado para o respectivo comparecimento. Afinal, conforme o entendimento das Turmas Recursais deste e. Tribunal de Justiça: “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS CONCRETOS
A AMPARAR

A JUSTIFICATIVA
. CONTUMÁCIA. REGRAMENTO PRÓPRIO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. Em atenção ao regramento próprio no âmbito dos juizados especiais cíveis, é obrigatório o comparecimento pessoal das partes às audiências designadas, caso contrário, sendo o autor, importará na extinção do feito, conforme prescreve o artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95
e Enunciado
20/FONAJE.2. A juntada de captura de tela apócrifa é genérica e insuficiente a comprovar, de forma concreta, a justificativa.
Allegatio
et non
probatio

quasi
non
allegatio
.3. Alegação de erro de link desnaturado ante o comparecimento da parte adversa.4. Sentença mantida.5. Recurso conhecido e desprovido.” (TJMT - N.U 1037989-37.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023,
Publicado
no DJE 30/11/2023) (negrito nosso)“EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONTUMÁCIA. AUSÊNCIA DO AUTOR À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. MANIFESTAÇÃO ACERCA DA IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AO PROGRAMA UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA POR PROBLEMAS COM SINAL DE INTERNET. AUSÊNCIA DE EFETIVA COMPROVAÇÃO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 51, INC. I, DA LEI 9099/95. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- “Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto. Precedentes. 5. Recurso especial provido.” (REsp n. 1.058.221/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
DJe
14/10/2011). 2- Nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95,
a
ausência da parte autora em qualquer das audiências do processo, ocasiona
a
extinção do feito sem resolução do mérito. 3- Ausente qualquer comprovação com relação aos problemas técnicos, ou,
a
impossibilidade de acesso ao programa utilizado para videoconferência (Microsoft Teams), notadamente, no caso dos autos, em que foi anexada mera tela de celular. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei
n.º
9.099/95
c.c
. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução
n.º
003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.” (TJMT - N.U 1018673-66.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023,
Publicado
no DJE 01/12/
2023)(
negrito nosso)Posto isso, com fundamento no Enunciado 20 do FONAJE e art. 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 485, inciso IV, do CPC.CONDENO a parte reclamante ao pagamento das custas processuais, na forma do Enunciado n. 28 do FONAJE, bem como por inteligência do § 2º do art. 51 da Lei n. 9.099/95, sendo vedado o ajuizamento de nova ação desta natureza sem o prévio pagamento das custas processuais deste feito. P.I.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá/MT, data da assinatura. FLÁVIO MALDONADO DE BARROS Juiz de Direito
"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

sustentando
que: a)
problemas

técnicos
no
acesso

às

audiências

virtuais

configuram

justificativa

plausível
, o que impede a
aplicação
da
penalidade
de
extinção
do
feito

por

contumácia
; b) a Lei nº 9.099/95
deve
ser
interpretada

conforme

seus

princípios

orientadores
,
os
quais
são

incompatíveis
com
penalizações

rígidas

diante
de
obstáculos

tecnológicos

comprovados
; c)
ficou

comprovada
a
justa
causa para a
ausência
à
audiência
,
devendo
ser
afastada
a
extinção
do
processo
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para que
seja

determinado
o regular
prosseguimento
do
feito
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.
Na
ocasião
, a
parte

reclamada

argumentou
que a
parte

reclamante

não

faz
jus
aos

benefícios
da
justiça

gratuita
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025